Tribunal: TJDFT
Processo: 0726046-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726046-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA em face da decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n.o 0713028-53.2022.8.07.0001, movido por PEIXOTO E CAVALCANTI ADVOGADOS, rejeitou a impugnação da executada (ID 130789626, origem). Nas razões recursais (ID 37980947), a agravante narra se tratar de cumprimento de sentença em que o exequente busca cobrar R$ 144.417,02 de forma indevida. Argumenta que o credor utilizou parâmetros inaplicáveis, devendo ser ajustado o cálculo no tocante aos juros moratórios. Afirma ter o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.111.117/PR, firmado entendimento pela aplicabilidade da taxa SELIC a título de juros de mora e correção monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil. Ressalta que, embora tenha o título judicial fixado como índice de atualização o INPC, mais 1% ao mês a título de juros de mora, deve ser aplicada a taxa SELIC, totalizando o débito de R$ 102.854,29. Acrescenta se tratar de matéria de ordem pública, razão pela qual não há falar em preclusão. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso, pois já iniciados os atos expropriatórios. No mérito, requer a reforma da decisão, para aplicar a taxa SELIC. Informa o não recolhimento do preparo, em virtude da inoperabilidade dos sistemas do TJDFT na data da interposição do recurso e requer prazo de cinco dias para regularização. É o relatório. Decido. Inicialmente, registro ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme relatado, insurge-se a agravante contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual – quais sejam: a existência da plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise perfunctória da controvérsia, todavia, não observo a presença dos pressupostos cumulativos autorizadores da liminar – em especial a urgência do pleito, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Com efeito, estando a discussão dos autos atrelada apenas ao índice de correção e taxa de juros aplicada, abre-se a possibilidade de, em caso de provimento do recurso, ordenar a realização de novos cálculos, inexistindo perigo de dano que justifique a medida pleiteada nesse momento processual. Compulsando os autos originários, observa-se que o juízo a quo se limitou a determinar a expedição de ofício ao credor fiduciário para prestar informações sobre as parcelas vencidas e vincendas do contrato relativo ao veículo de propriedade da executada, de modo que não há risco de expropriação iminente. Nesse contexto, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido. Por fim, em virtude da indisponibilidade dos sistemas eletrônicos deste Tribunal na data da interposição do recurso, concedo o prazo de cinco dias para que a agravante efetue o recolhimento do preparo (art. 1.007, § 6o, do CPC), sob pena de deserção. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 14 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator